Tribunal: CARF
Processo: 13609.900412/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900412/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ARDÓSIAS SANTA CATARINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento integral da Manifestação de
Inconformidade intempestiva deve ser conhecido apenas no que se refere à
arguição de tempestividade ou de nulidade da intimação.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REQUISITO DE VALIDADE.
Para que a intimação via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972 seja considerada válida e regular, mostra-se suficiente a
demonstração de que esta foi recebida no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE
ELIDIR A IMPUTAÇÃO.
Uma vez que não se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, revela-se correta e
adequada a decisão de primeira instância administrativa, que conheceu do
recurso administrativo em referência apenas no tocante à preliminar de
nulidade da intimação, negando-lhe provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações que não estão relacionadas à
validade da intimação via AR e à tempestividade da Manifestação de Inconformidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900412/2010-24
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da
DRJ/JFA que manteve Despacho Decisório da DRF/Sete Lagoas, no qual se deferiu parcialmente
Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI, relativo ao saldo credor do 1o trimestre do ano-
calendário de 2005, e, por consequência, homologou parcialmente a DCOMP no
26207.04331.220905.
1.3.01-7620
e
não
homologou
as
DCOMP
nos
40846.85496.281005.1.3.01-3015;
24942.48773.310106.1.3.01-7705;
24832.26805.281005.1.3.01-4196;
34002.85722.070406.1.3.01-4003
e
36895.41191.310706.1.3.01-5406, na forma que evidencio no quadro abaixo, em reprodução do
Acórdão da DRJ/JFA:

Em Manifestação de Inconformidade apresentada contra a mencionada decisão da
DRF/Sete Lagoas, foram trazidas as seguintes alegações:
1. Em sede de preliminar, alega cabimento do recurso administrativo em menção,
em razão da ausência de intimação válida do manifestante quanto à emissão do
Despacho Decisório;
2. No mérito, (2.1) a ocorrência prescrição e da decadência sobe o direito estatal
de analisar o pleito; (2.2) aponta grave erro ocorrido no sistema de leitura dos
PER/DCOMP; (2.3) a correção monetária dos créditos de IPI solicitados.
A DRJ, por seu turno, conheceu parcialmente da Manifestação de Inconformidade
apresentada, por tê-la considerado intempestiva, tendo conhecido apenas da parcela relativa à
tempestividade.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão, da que julgou a impugnação em
24/04/2018, conforme Aviso de Recebimento – AR (fls. 130), anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 15/05/2018, como
informado no carimbo aposto no envelope de postagem pelo protocolo da Unidade de Origem
(fl. 146), anexado, também, aos autos.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

Em fase recursal, o Recorrente apresenta as seguintes alegações de defesa, em
síntese:
1. Suscita a questão preliminar de invalidade da citação, no caso, ausência de
intimação regular da emissão do Despacho Decisório, uma vez que, no AR
juntado, não haveria qualquer menção ao despacho decisório perdecomp no
02048.63042.271005.1.1.01-9912, além do referido AR, ainda, ter sido
emitido no mesmo dia em que o Despacho Decisório, 03/11/2016;
2. Suscita preliminar da decadência do direito de cobrança do crédito tributário,
em razão do transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a última retificação dos
PERDCOMP e a emissão do Despacho Decisório;
3. No mérito, alega grave falha ocorrida nos sistemas da Receita Federal, que
teria sido ocasionada por conta dos fatos que o manifestante narra na peça
recursal:
Foram transmitidos 4 Perdcomps ressarcimentos diferentes, para um mesmo
trimestre, in casu o 1° trimestre de 2.005, referentes a “Ressarcimento de IPI”.
Do ponto de vista fático e cronológico os fatos se deram do seguinte modo:
Em
31/08/2005
o
contribuinte
transmitiu
o
Perdcomp
n°
33652.62372.310805.1.1.01-6692, no valor de R$ 7.911,95, relativo a crédito
Presumido de IPI, concedido aos exportadores, oriundo da Lei Federal no 9.363/96.
Em
27/10/2005
o
contribuinte
transmitiu
o
Perdcomp
n°
02048.63042.271005.1.1.01-9912, no valor de R$ 2.502,71, relativo a crédito
Básico de IPI, ou seja, a manutenção das entradas de IPI, oriundo da Lei Federal
n° 9.779/99.
VEJA-SE QUE SE TRATA DE CRÉDITOS ABSOLUTAMENTE DIFERENTES.
Em
11/01/2006
o
contribuinte,
para
corrigir
o
Perdcomp
n°
33652.62372.310805.1.1.01-6692, transmitiu o Perdcomp Retificador de n°
12816.54631.110106.1.5.01-9012, sendo que a única alteração realizada neste
Perdcomp Retifícador foi a de trocar o valor do primeiro Perdcomp de R$ 7.911,95
para R$ 14.227,63.
Em 31/08/2006 a Receita Federal enviou ao contribuinte uma solicitação de
esclarecimentos, segue em anexo (doc 01), que, em suma informava a existência dos
Perdcomps acima descritos e destacava o conflito existente entre eles e pedia
providências.
Em 17/10/2006, o contribuinte, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA
RECEITA FEDERAL, transmitiu o Perdcomp retifícador de n°
37101.32125.171006.1.5-01-4450, no valor de R$ 16.730,34aonde foram juntados
os créditos presumidos de IPI da Lei 9.363/96 e os créditos básicos de IPI da Lei
9.779/97, ou seja, foram preenchidas as fichas do Perdcomp tanto do crédito
presumido de IPI quanto do crédito básico de IPI.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

A título de informação, o último Perdcomp retifícador transmitido, de n°
37101.32125.171006.1.5-01-4450, retificou o Perdcomp mais antigo, o de no
33652.62372.310805.1.1.01-6692, mantendo-se desta forma, a data inicial do
pedido de ressarcimento.
Visando dar melhor visibilidade ao acima exposto temos os Perdcomps dispostos no
quadro demonstrativo abaixo:
Os Perdcomps são os seguintes:

Os pedidos de crédito devem ser analisados separadamente, sendo um crédito
oriundo da Lei 9.363/96 e outro oriundo da Lei 9.779/99.
4. Requer a atualização monetária dos créditos com base na taxa Selic e o
reconhecimento do crédito correspondente à energia elétrica;
5. Encerra o seu Recurso pleiteando que seja restituído prazo para defesa, por
conta da citação inválida, declarado extinto o direito de cobrança em face da
decadência e, alternativamente, determine-se a baixa para a análise manual das
PERDCOMP transmitidas.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.

1. Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Considero que se encontram satisfeitos os requisitos da tempestividade do
Recurso Voluntário, e, sob o aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação
deste.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

Trata-se originalmente de Pedido de Ressarcimento de IPI, indeferido
parcialmente, e de DCOMP vinculadas a este, consideradas homologadas parcialmente e não
homologadas em decisão da DRF.
Em razão de ter considerado a Manifestação de Inconformidade intempestiva,
conforme acima colocado, a DRJ conheceu em parte do recurso administrativo em referência,
apenas na parcela que tratava da tempestividade, e não conheceu das razões de defesa
relativamente ao mérito.
No entender desta Conselheira relatora, assiste razão à instância a quo, quando
conheceu parcialmente da Manifestação de Inconformidade, porque é decisão que se apresenta
em consonância com o art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011, que segue transcrito:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à
unidade indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada
a tempestividade, como preliminar.
(Grifei)
Não é demais lembrar que a Manifestação de Inconformidade é recurso que atrai o
regramento do PAF, em consonância com o que dispõem os §§ 9o e 11 do art. 74 da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Grifei)
Em vista do regramento citado, portanto, a Manifestação de Inconformidade
apresentada fora do prazo instaura a fase litigiosa do procedimento − inicialmente − apenas no
tocante à preliminar vinculada à tempestividade. Não fosse neste caso suscitada tal preliminar, o
Acórdão da DRJ daria pelo não conhecimento da integralidade daquele primeiro recurso
administrativo.
Sendo assim, na situação que se coloca, tem-se que a fase litigiosa instaurou-se
apenas em relação à questão preliminar relacionada à tempestividade.
Portanto, devolve-se à segunda instância administrativa apenas a parcela do litígio
sobre o qual já se manifestou a instância julgadora inferior, qual seja, regularidade da intimação
realizada via postal e a consequente tempestividade da citada Manifestação de Inconformidade.
Tendo o Recorrente manejado, em fase recursal, outras razões de defesa que não
dizem respeito à preliminar referida, antes não analisadas em esfera de DRJ, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, para me debruçar apenas sobre a matéria relacionada à
validade da intimação via AR, não se conhecendo aqui dos seguintes itens de defesa: preliminar
da decadência do direito de cobrança do crédito tributário, falha ocorrida nos sistemas da Receita
Federal e atualização monetária dos créditos com base na taxa Selic.

2. Da Tempestividade da Manifestação de Inconformidade
A peça recursal traz inicialmente alegação de irregularidade da intimação do
Despacho Decisório, uma vez que, no AR juntado, não haveria qualquer menção ao despacho
decisório perdecomp no 02048.63042.271005.1.1.01-9912. Outra afirmação seria a de que o
referido AR Postal teria sido emitido no mesmo dia em que o Despacho Decisório, 03/11/2016.
Examinando os autos, de pronto verifico que o citado AR foi expedido em
11/11/2016, e não em 03/11/2016 (data de emissão do Despacho Decisório), conforme evidencia
a reprodução do documento postal em referência:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

Ainda que AR e Despacho Decisório possuíssem, ambos, a mesma data de
emissão, não haveria qualquer erro ou vício causado por essa circunstância, pois o que se
pretende na legislação é mesmo a eficiência da Administração Pública. O Decreto no
70.235/1972 não prevê qualquer nulidade na situação descrita.
Também não se verifica qualquer exigência, no PAF, de que o AR Postal deva
descrever em detalhe o documento, cujo recebimento visa informar, muito embora a reprodução
acima deixa visto que a correspondência provinha da Receita Federal e que dizia respeito à
PER/DCOMP – SCC (sistema de controle de crédito).
Quanto à formalidade a se observar na intimação via postal, estabelece o art. 23,
inc. II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
(Grifei)
O dispositivo acima determina que a intimação se considera feita regularmente,
quando por via postal, com a prova de recebimento daquela pelo sujeito passivo, o que se pode
confirmar nestes autos, inclusive por meio das afirmações do Recorrente, que informa a correção
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.889 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900412/2010-24

do endereço contido no CNPJ, para onde foi remetida a correspondência, e que o signatário do
debatido AR seria funcionário da pessoa jurídica.
Em que pese a intempestividade já se configurar com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade após 30 (trinta) dias da ciência do Despacho Decisório,
verifica-se que a intimação ocorreu em 11/11/2016 e a Manifestação de Inconformidade, em
24/08/2017, ou seja, muito posteriormente à data de chegada do mencionado AR.
Ademais, procedendo à análise criteriosa dos autos, verifico não estarem
presentes, entre as razões de defesa, argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade daquele recurso (Manifestação de Inconformidade), em face da evidente
protocololização tardia.
Considero, portanto, que não procedem as alegações do Recorrente quanto à
existência de defeito a viciar a intimação, via postal, do Despacho Decisório.

3. Conclusão
Sendo assim, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações que não se relacionam à validade da intimação via AR e à
tempestividade da Manifestação de Inconformidade e, na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar suscitada pelo Recorrente de nulidade da intimação do Despacho Decisório, negando
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital